Tribunal: TJBA
Processo: 8065811-13.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8065811-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RISELIA CUNHA BORGES COUTO

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. PROFESSORA
ESTADUAL
APOSENTADA
. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. VERBA DE NATUREZA GERAL. DIREITO A PARIDADE REMUNERATÓRIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.
Deve ser afastad
a tese de
litispendência, por inexistir demonstração de anterior demanda versando sobre a mesma causa de pedir e objeto.

2.
Verifica-se que a Impetrante passou à inatividade com direito a paridade e integralidade vencimental, daí porque a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, verba de natureza geral, seria a ela extensível, conforme julgado proferido no RE 596.962, sob a sistemática de repercussão geral
.

3
.
Segurança concedida, para fins de se determinar a incorporação da GEAC aos proventos da Impetrante, com efeitos patrimoniais a partir da impetração.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA